Tribunal: STF
Processo: HC 70036
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Sentença que, mantida a condenação, se anula no tocante a
fixação  das  penas,  a  fim  de   que  sejam  elas  fixadas   com  a
explicitação  da  operação   mental  e  aritmetica  do  Juízo,  para,
partindo da pena-base, chegar  a pena  definitiva.
          "Habeas corpus", deferido  em parte.::